Tribunal: TJMT
Processo: 1001238-57.2019.8.11.0012
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001238-57.2019.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BR COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 10.530.266/0001-08 (APELANTE), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), MARCIO FRANCISCO MARCILIO VICENTE - CPF: 202.729.048-64 (APELADO), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), RAMAO RICALDES DE LIMA - CPF: 175.689.601-10 (ADVOGADO), ALEX DA MATA ROCHA - CPF: 024.358.431-86 (ADVOGADO), LUCAS NEVES BATISTA - CPF: 096.276.559-70 (ADVOGADO), M. F. MARCILIO VICENTE - ME - CNPJ: 11.685.767/0001-18 (APELANTE), RAMAO RICALDES DE LIMA - CPF: 175.689.601-10 (ADVOGADO), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), MARCIO FRANCISCO MARCILIO VICENTE - CPF: 202.729.048-64 (APELANTE), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), RAMAO RICALDES DE LIMA - CPF: 175.689.601-10 (ADVOGADO), ALEX DA MATA ROCHA - CPF: 024.358.431-86 (ADVOGADO), BR COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 10.530.266/0001-08 (APELADO), LUCAS NEVES BATISTA - CPF: 096.276.559-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA BR COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA E DESPROVEU O O DE MÁRCIO FRANCISCO MARCÍLIO VICENTE.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA -
AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS – CELEBRAÇÃO DURANTE VIGÊNCIA DE SOCIEDADE – NÃO DEMONSTRADA A DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE E POSTERIOR COMUNICAÇÃO À AUTORA – PAGAMENTO PARCIAL – NÃO DEMONSTRADO – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA RECONHECER CRÉDITO SUPERIOR AO INDICADO PELA MAGISTRADA – PROVIDO O RECURSO DA AUTORA/EMBARGADA BR COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA. E DESPROVIDO O RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU/EMBARGANTE MARCIO FRANCISCO MARCILIO VICENTE.

Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se o apelante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença.

Nos termos do artigo 700 do CPC:
“
A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:
I - o pagamento de quantia em dinheiro.”

Os contratos de compra e venda de produtos agrícolas amparam o ajuizamento da ação monitória, desde que instruída a petição inicial com as cópias do contrato, demonstrativo do débito, valor da dívida em quantia certa (prova escrita sem eficácia de título executivo) evidenciando a presença dos requisitos do artigo 700 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001238-57.2019.8.11.0012

APELANTES: BR COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA, MARCIO FRANCISCO MARCILIO VICENTE

APELADOS: MARCIO FRANCISCO MARCILIO VICENTE, BR COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
BR COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA
e
MÁRCIO FRANCISCO MARCILIO VICENTE

contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, com fundamento no artigo 702 do CPC, de acolhimento parcial dos embargos monitórios,
julgando extinta a ação
, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, para constituir de pleno direito o título executivo judicial no importe de R$ 13.925,00, corrigido monetariamente pela média do INPC/IGP-DI a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), e com a incidência de juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do vencimento da obrigação; determinar o prosseguindo do processo em observância ao disposto no Título II do Livro I da Parte Especial, no que for cabível, na forma do disposto no artigo 702, §8° do CPC; em razão da sucumbência recíproca, relativamente às custas e despesas processuais, condenar o réu/embargante ao pagamento do valor correspondente a 20% (vinte por cento) e a autora/embargada ao pagamento do valor correspondente a 80% (oitenta por cento); condenar a autora/embargada ao pagamento dos honorários advocatícios aos patronos dos réus, fixado em R$ 2.200,00

(artigo 85, § 8o, CPC); condenar o réu/embargante ao pagamento de honorários advocatícios aos patronos do autor, fixado em R$ 1.200,00

(artigo 85, § 8o, CPC).
“Saliento que a exigibilidade das verbas decorrentes das custas processuais e ônus de sucumbência ficarão subordinadas à verificação da hipótese contemplada no artigo 98, §3o do CPC.”

BR Comércio de Produtos Agrícolas Ltda. interpõe recurso de apelação e argumenta que não foram cumpridos os pressupostos autorizadores para a concessão da gratuidade da justiça ao apelado Marcio Francisco Marcilio Vicente; salienta que na fundamentação da sentença consta ausência de liquidez mínima e exigibilidade da prestação, mas a demanda originária foi proposta com base em três contratos, não há dúvidas quanto à existência de prova escrita sem eficácia executiva.

Aponta que outro ponto que evidencia a relação jurídica entre as partes é o fato de que em sede de Embargos à Monitória, o apelado alegar excesso de execução apontando valor que entende como devido, sem, contudo, apresentar demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, não respeitando a norma processual (artigo 702, §§ 2o e 3o); aduz que no e-mail enviado em 30 de julho de 2018, o apelado reconheceu a existência de dívida junto a BR Agrícola no importe de R$4.125,00 e R$ 9.800,00 (id. 72456199 – pág. 2).

Assevera que a existência da sociedade entre Márcio e Claudimar Martins Pinto, estabelecida antes mesmo de realizar qualquer negócio com a BR Agrícola, está demonstrada com a documentação acostada aos autos, em especial o contrato de arrendamento; menciona que os insumos adquiridos por Márcio foram enviados para a área que Márcio e Claudimar exploravam em conjunto (Serra Azul), conforme esclarecido e confessado em sede de audiência de instrução; além disso, Márcio e Claudimar firmaram contrato de arrendamento, tendo como vigência três anos safras “2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019” e Márcio confessa que Claudimar era o responsável por realizar a compra de insumos.

Cita que o apelado
“confessa que Claudimar realizava compras em seu nome e sob a sua autorização e que no decorrer do tempo, devido a desentendimentos internos, a sociedade supostamente se dissolveu, porém, informa que não informou seus credores e fornecedores acerca da dissolução da sociedade”
; expõe que o apelado, em sede de audiência de instrução, reconheceu dívidas que foram faturadas em nome de Claudimar ainda no mês de agosto de 2017; alega que é credora do apelado no valor original de R$107.979,00 representado pelos contratos, subtraído o valor de R$19.263,95 que fora pago, restando um débito de R$88.715,05.

Prequestiona negativa de vigência aos artigos 489, §1o, IV, §2o e §3o do artigo 702, todos do Código de Processo Civil; o artigo 987 do Código Civil, e demais artigos mencionados no recurso. Ao final pugna pelo provimento do recurso, para que seja reconhecido o crédito no valor atualizado de R$109.654,01.

Marcio Francisco Marcilio Vicente em seu apelo aduz que no ano de 2017 realizou cadastro para aprovação de compras junto à BR, porém sem resposta se havia sido aprovado ou não seu cadastro; a BR faturou notas em seu nome sem sua autorização, inseriu seu nome junto aos cadastros restritivos, de modo que não há que se falar em débitos nos valores os quais estão sendo cobrados, mesmo porque não foram por ele autorizados.

Cita que em uma simples comparação entre as assinaturas existentes nas notas emitidas pela apelada BR, observa-se que não guarda semelhança com a assinatura do apelante; sustenta que o valor constituído em débito pelo juízo
a quo
, já foram quitados pelo apelante. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença no sentido de dar total improcedência ação monitória.

Em contrarrazões, Marcio Francisco Marcilio Vicente postula pelo desprovimento do recurso de BR Comércio de Produtos Agrícolas Ltda. Esta, por sua vez, apresenta contrarrazões, argui a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal; no mérito, requer o desprovimento do recurso interposto por Marcio Francisco Marcilio Vicente.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

BR Comércio de Produtos Agrícolas Ltda. em suas contrarrazões menciona que o apelante
“reproduz nas razões recursais da apelação atravessada os mesmos argumentos trazidos nos embargos de declaração já apresentado (ID 142036360), deixando de demonstrar o interesse recursal e de indicar as razões para a reforma da decisão, tendo em consideração que absolutamente todas as alegações postas no recurso repetem as das manifestações pretéritas que já foram esmiuçadamente analisadas pelo Juízo a quo, havendo manifestação tão somente pela sua inconformidade com a decisão vergastada.”

Todavia, nas razões recursais sustenta que no ano de 2017 realizou cadastro para aprovação de compras junto à BR, porém sem resposta se havia sido aprovado ou não seu cadastro; a BR faturou notas em seu nome sem sua autorização, inseriu seu nome junto aos cadastros restritivos, de modo que não há que se falar em débitos nos valores os quais estão sendo cobrados, mesmo porque não foram por ele autorizados; cita divergência de assinaturas nas notas emitidas pela apelada BR; sustenta que o valor constituído em débito pelo juízo
a quo
, já foi quitado.

Com efeito, as razões recursais atacam os fundamentos da sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE PORTÃO ELETRÔNICO – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – OBSERVAÇÃO ÀS NORMAS DA RESOLUÇÃO DA ANEEL - ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO NO TERMO DA SENTENÇA - SENTENÇA CONSERVADA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Autor abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da sentença
. (...)”
(Ap 21545/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 06/07/2018) (destaquei).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL –
DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA
- DESCONTO INDEVIDO – CONTA POUPANÇA – DANO MORAL – REQUISITOS – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E ADEQUADO - LEGITIMIDADE PASSIVA - DANO MATERIAL COMPROVADO -– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Quando as razões esposadas no recurso de apelação guardam relação com os fundamentos da sentença, não há violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o conhecimento do recurso
(...)
” (Ap 36157/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 10/07/2018) (destaquei).

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em resumo, a autora BR Comércio de Produtos Agrícolas LTda ingressou com ação monitória ao argumento
que é credora do réu Márcio Francisco Marcílio Vicente no valor original de R$ 107.979,00, relativo a 03 (três) contratos firmados respectivamente nas datas de 18.02.2017, 09.12.2017 e 09.12.2017. Pretendeu a expedição de mandado para pagamento atualizado da dívida, no importe de R$ 109.654,01.

O réu opôs embargos à monitória postulando pela concessão da gratuidade de justiça; a suspensão do mandado de pagamento e alegou carência da ação devido à iliquidez, incerteza e inexigibilidade do título; aduziu que a BR faturou notas em seu nome sem sua autorização, incluiu seu nome nos órgãos restritivos de crédito, sendo que não possui conhecimento das supostas compras; sustentou que as assinaturas constantes das notas são divergentes e excesso do valor pretendido, sob o fundamento de cobrança de juros capitalizados.

A Magistrada fixou os pontos controvertidos: “
existência de prova escrita hábil a ensejar a cobrança de crédito pelo rito da ação monitória; existência de negócio jurídico formulado entre as partes e existência de crédito em favor da parte autora nos moldes apresentados na inicial.”

Na sentença, foi concedido ao réu/embargante o benefício da gratuidade da justiça, diante da comprovação de
insuficiência de recursos para a realização do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Os argumentos apresentados nas razões recursais da autora BR vieram desacompanhados de provas de que o réu possui condições de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, de modo que indefiro o pedido de revogação do benefício.

E, como consignado na sentença consta pontos incontroversos, confessados pelo réu/embargante:

“(...) gize-se a inexistência de controvérsia quanto ao embargante ter assumido em seus embargos à monitória que deve a importância de R$ 4.125,00 (quatro mil, cento e vinte e cinco reais), pelo que referido débito resta incontroverso.

Igualmente incontrovertido que o embargante assumiu no
e-mail
por ele juntado nos autos que além do débito de R$ 4.125,00 (quatro mil, cento e vinte e cinco reais), também reconhecia o valor de
R$ 9.800,00
(nove mil e oitocentos reais) como devido. É o teor do
e-mail
enviado pelo próprio embargante à empresa autora/embargada (id. 72456199, f. 02):

“Boa tarde !

Olha HEYLLY já falamos sobre isso e vcs continuam com isso,
o que é de debito meu era o de R$4.125,00 que fizeram o encontro de conta e o de R$9.800,00 que são de meu conhecimento.

Agora vcs jogarem/transferir débitos do Claudimar pro meu CPF !!! Vcs fizeram faturamento em meu nome sem o meu conhecimento e minha autorização vcs acham que está correto? Ninguém ao mínimo me ligou pedindo autorização, só tive ciência quando me enviaram os boletos final mês 4 ; reveja para não termos maiores problemas ,
o que eu tenho ciência e autorizado que são os valores acima em destaque vamos resolver”
.”

Sobre os contratos a Magistrada indicou os 03 (três) apresentados pela autora BR com sua petição inicial:

“
O primeiro contrato (n. 219) foi emitido na data de
18/02/2017
, em nome do ora réu/embargante, MARCIO FRANCISCO MARCILIO VICENTE
,
com data de vencimento em
30/08/2017
, para a aquisição de 8 (oito) produtos, no valor total de R$ 36.495,00 (trinta e seis mil e quatrocentos e noventa e cinco reais) (id. 25936047).

O segundo contrato (n. 867) foi emitido na data de
09/12/2017
, em nome do ora réu/embargante, com data de vencimento em
30/04/2018
, com a aquisição de 6 (seis) produtos, no valor total de R$ 42.240,00 (quarenta e dois mil, duzentos e quarenta reais) (id. 25936048).

Por sua vez, o último contrato (n. 868) foi emitido na data de
09/12/2017
, em nome do ora réu/embargante, com data de vencimento em
30/04/2018
, para a aquisição de 6 (seis) produtos, no valor total de R$ 29.244,00 (vinte e nove mil e duzentos e quarenta e quatro reais) (id. 25936049).

Em todos os contratos consta no campo “
assinatura do cliente”
a mesma assinatura por meio da aposição de
rubrica
(ids. 25936047 – 25936048 - 25936049).
”

Com efeito, acrescido do depoimento da testemunha da autora, Aislan Hernandes Tafarel, entendeu a Magistrada que o réu/embargante
não
participou diretamente da formação da prova escrita objeto do pedido inicial e está comprovado nos autos que quem assinou os contratos de ids. 25936047 – 25936048 – 25936049 foi seu sócio Claudiomar.

Para afastar o fundamento da sentença, a BR aponta o depoimento pessoal do réu Márcio nos minutos 5:36, 8:43 e 10:40. Todavia, declarou o réu que os valores de
R$4.125,00 e R$9.800,00 são de seu conhecimento e se referem à “safra anterior” (
minutos 5:36, 8:43) e no minuto 10:40 disse que na última safra eles não discutiam mais as comprar e Claudimar passou a comprar por conta dele, sem a autorização do réu.

Na audiência de instrução e julgamento foi colhido depoimento da testemunha da autora, Aislan Hernandes Tafarel, que declarou que trabalhou na BR nos anos de 2016, 2017 e que no ano de 2016 Claudimar era cliente da empresa e sempre realizava compras; disse que em 2017 Claudimar pediu para abrir cadastro na empresa em nome do réu Márcio e disse que precisava de faturamento em nome dele.

A testemunha declarou ainda que as notas foram emitidas em nome do réu Márcio e assinadas por Claudimar porque eram sócios; embora afirme o réu/embargante que “
no final estavam em fase de dissolução da sociedade; que avisou os credores de forma verbal, via telefone
”, a testemunha afirmou que não chegou ao conhecimento a dissolução da sociedade e sempre compravam produtos destinados à área que arrendavam.

Ademais, estabelece o artigo 1.032 do Código Civil:

“Art. 1.032. A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação.
”

Sobre o arrendamento rural, Juliano Danielli e Rubimar Danielli arrendaram 04 (quatro) áreas rurais para Márcio Francisco Marcílio Vicente (réu/embargante), José Carlos Marcílio Vicente e Claudimar Martins Pinto. Pelo contrato, os arrendantes transferiram a posse direta das áreas aos arrendatários pelo prazo de 03 (três) anos/safra (2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019), compreendido entre 31.08.2016 e com término em 31.08.2019.

Nesse passo, o réu/embargante reconheceu os débitos de
R$4.125,00 e R$9.800,00 e, embora afirme a quitação do primeiro nada provou nesse sentido.

Sobre os contratos que instruem a inicial, foram celebrados na vigência da sociedade entre Márcio e Claudimar nos anos de 2017, bem como, na vigência do arrendamento de imóveis rurais. A testemunha
Aislan Hernandes Tafarel afirmou que as compras eram efetivadas para suprir as necessidades das áreas objeto do arrendamento e o réu Márcio, embora tenha afirmado que comunicou a dissolução da sociedade na segunda safra, nada provou nesse sentido.

Desta feita, além dos valores de
R$ 4.125,00 e R$ 9.800,00, ficou evidente o débito referente aos contratos assinados por Claudimar em nome do réu/embargante indicado nos Ids 151356711, 151356712 e 151356713.

Nesse passo, o artigo 700, I do CPC estabelece:

"Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro."

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA QUE REJEITA OS EMBARGOS MONITÓRIOS E JULGA PROCEDENTE A DEMANDA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS VÁLIDOS DO PROCESSO – FALECIMENTO DO DEVEDOR PRINCIPAL – REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO EM TEMPO OPORTUNO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – TESE DEFENSIVA DE CARÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL PARA O PROCESSAMENTO DA MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – REQUISITOS DA MONITÓRIA PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Da análise dos autos, observa-se que a parte Autora tomou ciência do falecimento do devedor após a tentativa de citação e, em seguida procedera à regularização do polo passivo, direcionando a ação para a inventariante. Assim, ao contrário do que quer fazer crer o Recorrente, observa-se que o feito tramitou regularmente, sem mácula de vício passível de regularização. A Cédula de Crédito Bancário apta a ensejar o ajuizamento da ação monitória, basta que a inicial venha instruída com a cópia do contrato e do demonstrativo do débito, ajustando-se ao conceito de prova escrita sem eficácia de título executivo. Logo, restam evidenciados os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito exequendo, visto que os documentos juntados estão formalmente em ordem, o valor da dívida em quantia certa que foi estabelecido expressamente pelas partes, e há previsão de pagamento em data anterior ao ajuizamento da execução. Em sede de ação monitória não se exige a comprovação da origem da dívida, mas apenas a apresentação da prova escrita. Assim, é ônus do devedor produzir prova da inexigibilidade da dívida e demonstrar a falta de higidez do contrato, o que não ocorreu no caso”
(N.U 1001066-82.2022.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 14/10/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE COMPRVA E VENDA DE SOJA – COBRANÇA DE VALORES - COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO NEGÓCIO POR PARTE DO AUTOR (ROMANEIOS, NOTAS FISCAIS JUNTADAS E CONTRATO - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 700 DO CPC – AUSÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO DE PROVA DA DÍVIDA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - HIPÓTESES DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL – DEMONSTRAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA- MANUTENÇÃO - APELO DESPROVIDO. Na ação monitória a prova escrita exigida pelo artigo 700 do CPC, é todo documento que, embora não prove, diretamente, o fato constitutivo, possibilita ao julgador deduzir, através de presunção a existência do direito alegado. Na espécie, o conjunto dos documentos colacionados demonstram suficientemente a existência da dívida, uma vez que comprovado nos autos a efetivação do negócio (juntada de romaneios, notas fiscais e contratos todos devidamente com logomarca da empresa e assinatura de duas testemunhas). Encontra-se pacificado neste Tribunal o entendimento de que “as razões recursais não são capazes de afastar a conclusão a que chegou o Juízo a quo ao determinar a desconsideração da personalidade jurídica com a extensão dos efeitos da tutela a seus bens, com inclusão do sócio ALEX PEREIRA no polo passivo da ação de execução, já que, ao que tudo indica, participou ativamente de possíveis fraudes, abuso de direito e/ou confusão patrimonial, os quais inclusive são de conhecimento deste Tribunal de Justiça em razão de diversos recursos aportados em que figuram INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI e ALEX PEREIRA. (TJ-MT 10116447120228110000 MT, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 13/10/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2022)”
(N.U 1003818-39.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 26/09/2024)

Ante o exposto, PROVEJO o recurso interposto por BR Comércio de Produtos Agrícolas Ltda. para, nos termos do artigo 702, §8o do CPC, manter a constituição de pleno direito o título executivo judicial reconhecido na sentença e reconhecer o crédito no valor de R$ 109.654,01, com os acréscimos e atualizações já consignadas, bem como, DESPROVEJO o recurso interposto por Marcio Francisco Marcilio Vicente.

Condeno o réu/embargante Marcio Francisco Marcilio Vicente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários de sucumbência que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa à luz do disposto no artigo 98, §3o do CPC.

Sem majoração dos honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024